Tribunal: STF
Processo: ARE 1585458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito civil e trânsito. Apelação cível. Indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de trânsito. Condutor alcoolizado. Culpa exclusiva do réu. Amputação de membro inferior da vítima. Responsabilidade civil configurada. Quantum indenizatório. Impossibilidade de redução. Sentença mantida. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, fixadas, respectivamente, em R$ 6.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 70.000,00, decorrentes de acidente de trânsito no qual o réu, sob efeito de álcool, colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima, resultando na amputação da perna esquerda desta.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões principais em discussão: (i) a configuração da responsabilidade civil do réu em decorrência do acidente de trânsito; e, (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença, especialmente em relação aos danos estéticos.
III. Razões de decidir
3. Os elementos probatórios dos autos evidenciam que o réu, ao conduzir veículo sob influência de álcool, agiu com culpa grave, violando normas de trânsito estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (arts. 34, 35 e 165), causando o acidente que resultou em grave lesão à vítima.
4. Configuram-se os requisitos da responsabilidade civil: ato ilícito (condução imprudente e embriagada), dano (amputação do membro inferior esquerdo e outras sequelas físicas) e nexo de causalidade. Inexiste culpa concorrente da vítima.
5. O dano moral decorre dos transtornos psicológicos e emocionais experimentados pela vítima, que teve sua integridade física e qualidade de vida significativamente afetadas. O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença encontra-se insuficiente, todavia há impossibilidade de majoração no caso concreto, ante a impossibilidade de reformatio in pejus.
6. O dano estético, reconhecido em razão da amputação da perna e deformidades permanentes, justifica a indenização específica, nos termos da Súmula 387 do STJ. Contudo, o montante fixado em R$ 70.000,00 não precisa de reforma, especialmente quando considerada a jurisprudência pátria. Precedente.
7. Os danos materiais, fixados em R$ 6.000,00, encontram-se devidamente comprovados pelas notas fiscais anexadas aos autos e devem ser mantidos.
IV. Dispositivo e tese
8. Sentença mantida. Recurso improvido.

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente